Tribunal: TJPA
Processo: 0820356-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820356-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIO GOMES DE ARAUJO NETO

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Comprovação da mora. Remessa ao endereço contratual. Suficiência. Ausência de divergência nos dados da notificação. Venda casada e tarifas bancárias. Encargos acessórios que não afastam a mora. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

II.

Questão em discussão

2.

Examina-se a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, considerando a remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratado, bem como a divergência do número de contrato informado na notificação e o firmado com a instituição financeira. Discute-se, ainda, a possibilidade de reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifas e seguros e sua influência na manutenção da medida liminar deferida.

III.

Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, fixou entendimento no sentido de que, para a constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

4.

No caso concreto, restou comprovado o envio da notificação ao endereço do agravante, tornando válida a constituição em mora.

5.

Inexiste a divergência apontada nos dados constantes na notificação extrajudicial, vez que consignado o mesmo número da proposta de financiamento informado no contrato.

6.

A alegação de venda casada e cobrança indevida de tarifas configura matéria de mérito contratual, que não tem o condão de afastar a mora do devedor fiduciante.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO GOMES DE ARAUJO NETO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0810921-36.2024.8.14.0015), movida por ITAU S/A, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Consoante mandamento do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Os documentos acostados aos autos comprovam o contrato e a alienação fiduciária, bem como a constituição de mora do(a) devedor(a), através de notificação extrajudicial recebida no endereço do(a) requerido(a) constante do contrato.

Assim, presentes estão os requisitos para a concessão da medida liminar.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente o pedido de busca e apreensão do(s) bem(s) descrito(s) na inicial marca VW/UP MOVE MA, ano fabricação 2016, chassi 9BWAG4121HT507447, placa QDL2J06, cor PRATA e RENAVAM nº 01093420950, que após o cumprimento deverá o bem ser depositado em favor de um dos depositários indicados pelo requerente na peça inaugural que faz parte integrante desta decisão, mediante a lavratura de termo de compromisso..

Em suas razões, o agravante defende que a notificação extrajudicial enviada pelo agravado não foi efetivamente entregue ao agravante, ficando retida nos Correios com a justificativa "não procurado". Argumenta que a simples remessa aos Correios não configura constituição válida de mora, sendo necessário que o devedor tenha a possibilidade real de ciência da notificação.

Sustenta que a notificação apresenta numeração de contrato divergente daquela constante na cédula de crédito bancário, o que compromete sua validade como prova de constituição em mora.

Diz ter comprovado que a parcela apontada como em atraso (vencimento em 28/06/2024) já estava quitada no momento do ajuizamento da ação e, por isso, a busca e apreensão se fundamenta em dívida inexistente.

Alega que o agravado anexou apenas cópias do contrato ao processo, sem apresentar o documento original e, por ter a cédula de crédito bancário força executiva e, por ser um título circulável, sua apresentação no original seria essencial para evitar fraudes.

O agravante sustenta que foi obrigado a contratar um seguro de proteção financeira no valor de R$1.907,00 para obter o financiamento, configurando prática abusiva de "venda casada" vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Além disso, foram cobradas tarifas indevidas, como taxa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bens, sem explicação clara da composição dos valores.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Por meio da decisão de ID 23759995, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Passo à análise dos argumentos articulados no presente recurso.

No tocante à alegação de ausência de notificação extrajudicial válida, sob o argumento de que não teria sido entregue à agravante e de que haveria divergência entre o contrato nela especificado e o negócio jurídico efetivamente firmado pelo recorrente, verifica-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, conforme consta dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, acompanhada do respectivo aviso de recebimento (AR). Ainda que o AR tenha retornado com a anotação "não procurado", observa-se que a correspondência foi devidamente remetida ao endereço contratualmente estipulado, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Segunda Seção firmou a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

No que se refere à suposta divergência de informações na notificação extrajudicial, verifica-se que tal alegação não se sustenta, uma vez que o documento apresenta exatamente o mesmo número da proposta de financiamento informada no contrato, qual seja, 14880381.

Quanto à exigência de apresentação do contrato original na instrução da ação de busca e apreensão, também não se vislumbra irregularidade, uma vez que o contrato foi firmado em formato eletrônico.

Por fim, no que tange à alegada abusividade na cobrança de venda casada de seguro, tarifa de cadastro e avaliação de bens, trata-se de encargos acessórios que, ainda que eventualmente afastados, não possuem o condão de descaracterizar a mora. Dessa forma, a análise dessas questões mostra-se impertinente neste momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2025